Tribunal: TJBA
Processo: 8004314-81.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004314-81.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAURITA BRITO SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, GABRIEL CARNEIRO DA MATTA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO DO ART. 485, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por LAURITA BRITO SOUZA contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada em face do BANCO BMG S.A., com fundamento na inépcia da inicial pela ausência de juntada do contrato que deu origem à controvérsia. A autora alegou não ter acesso ao documento e ter requerido administrativamente sua disponibilização, sem retorno da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na legalidade da extinção do feito por ausência de documento essencial que estaria exclusivamente em posse da parte ré, além da análise das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ausência de preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça, com base nos documentos constantes dos autos.

4. Rejeitada a alegação de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelação ataca de forma direta e clara os fundamentos da sentença.

5. Improcedente a preliminar de impugnação à justiça gratuita, pois a parte apelada não demonstrou elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

6. No mérito, constatou-se que o documento exigido encontra-se em posse exclusiva da instituição financeira, parte ré, o que afasta a inércia injustificada da autora.

7. A decisão de indeferimento da inicial, com base nessa ausência, revela formalismo excessivo e contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A ausência de contrato bancário em posse exclusiva da instituição financeira não configura inépcia da inicial, quando a parte autora demonstra ter requerido sua apresentação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)